Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 CPC. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto a alegação de ofensa aos arts. 370 do Código de Processo Civil e 5o, LV, da Constituição Federal.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do CPC); portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.
4. No caso, o acórdão embargado não é omisso, isso dado que por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de que cabe ao Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (arts. 370 e 371, ambos do CPC) e que, portanto, não há falar em cerceamento de defesa.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. A teor do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
7. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1257672/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). Não é o caso dos autos.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.